Tribunal: TJPA
Processo: 0814166-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814166-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS APARECIDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BUJARU/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À INSTRUÇÃO. DECISÃO COATORA NÃO JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime de furto, contra decisão judicial que teria decretado prisão temporária no bojo de inquérito policial sob sigilo, sem que fosse oportunizado à defesa acesso aos autos ou conhecimento formal da medida.

A impetração deixou de ser instruída com a decisão judicial que decretou a custódia temporária, peça essencial à verificação da legalidade do alegado constrangimento.

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso ao inquérito, verifica-se superveniência de perda de objeto diante da apreciação da matéria em mandado de segurança próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada da decisão que decretou a prisão temporária inviabiliza o conhecimento do habeas corpus; e (ii) saber se há perda de objeto quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos sigilosos, tendo em vista o julgamento anterior de mandado de segurança sobre a mesma matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus exige instrução adequada com provas pré-constituídas, sendo ônus do impetrante juntar a decisão judicial impugnada.

6. A ausência da decisão que teria decretado a prisão temporária impede a análise de sua legalidade e suficiência da fundamentação, inviabilizando o exame do mérito da impetração.

7. No tocante à alegada negativa de acesso ao inquérito policial, verifica-se a perda superveniente de objeto, pois a matéria foi objeto de apreciação específica em mandado de segurança autônomo (Processo nº 0814806-69.2025.8.14.0000), não podendo ser rediscutida sob pena de indevida duplicidade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus exige prova pré-constituída das ilegalidades alegadas, sendo imprescindível a juntada da decisão judicial impugnada. 2. A ausência dessa peça essencial inviabiliza o conhecimento do writ. 3. Verificada a apreciação anterior e autônoma de ponto arguido pela defesa em mandado de segurança, configura-se a perda superveniente de objeto quanto à matéria já julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647; Lei nº 7.960/1989, art. 1º; CF/88, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974026, Rel. Min. da Quinta Turma, DJEN 28/04/2025; STJ, AgRg no RHC 176930, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 898.333/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BÁRBARA LARISSA ROSTAND ROLIN, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 25.706, em favor de
MARCOS APARECIDO DA SILVA
, contra ato que aponta como coator o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA
, consistente na decretação de prisão temporária do paciente no bojo do Processo nº 0800322-97.2025.8.14.0081.

Relata a impetrante que o paciente estaria sendo investigado pela suposta prática do crime de furto (art. 155 do CP), sem que, contudo, tivesse ciência da existência de inquérito ou qualquer notificação oficial para comparecimento ou manifestação. A defesa narra, ainda, que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e que, sem acesso aos autos, por estarem sob sigilo, a prisão foi deferida judicialmente, sendo o paciente surpreendido com mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência, na sua ausência, fato do qual apenas tomou conhecimento posteriormente.

Alega-se, em síntese, que a decretação da prisão temporária violaria frontalmente as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do princípio da presunção de inocência. Aponta a ausência de fundamentação idônea na decisão judicial, o não preenchimento dos requisitos legais dispostos na Lei nº 7.960/89, bem como a inadequação do tipo penal (furto) ao rol taxativo da mencionada norma que autoriza tal modalidade de prisão.

Sustenta-se, ademais, que o paciente possui residência fixa, atividade profissional regular (empresário do ramo de transportes com empresa registrada), bons antecedentes, identidade certa, inexistindo qualquer indício de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal, sendo, portanto, desnecessária a medida constritiva extrema.

Requer, ao final, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a revogação da custódia temporária.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Requer, ainda, a intimação do Ministério Público, requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a realização de sustentação oral.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A Exma. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silvera, em decisão de ID 28627349, indeferiu a liminar requerida.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31011620).

Em parecer (Id. 31469780), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
NÃO

CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Em análise detida dos autos, constata-se que a impetrante deixou de instruir a presente impetração com a decisão judicial que teria decretado a prisão temporária do paciente, documento essencial à aferição da legalidade do constrangimento supostamente imposto.

A ausência da peça decisória que se pretende combater compromete, de modo substancial, o conhecimento do remédio heroico. Nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do impetrante instruir corretamente a petição inicial, sobretudo com a decisão atacada, a fim de viabilizar a análise do ato apontado como coator:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO INADEQUADA E DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, devido à instrução inadequada do pedido, por ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação que não admite dilação probatória, exigindo a apresentação de provas pré-constituídas que demonstrem o alegado constrangimento ilegal.

4. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a compreensão das ilegalidades aventadas, inviabilizando a análise do mérito do habeas corpus.

5. É ônus da parte encartar a prova pré-constituída de suas alegações, sendo insuficiente a documentação acostada aos autos para a análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus exige a apresentação de provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. 2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974026, Rel. Min. da Quinta Turma, DJEN 28/04/2025; STJ, AgRg no RHC 176930, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 03/10/2024.

(AgRg no HC n. 898.333/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ademais, no que tange ao alegado cerceamento de defesa em virtude da ausência de acesso aos autos do inquérito policial, importa destacar que tal questão restou objeto de apreciação específica nos autos do Mandado de Segurança nº 0814806-69.2025.8.14.0000, o que conduz ao reconhecimento da perda superveniente de objeto quanto a esse ponto.

De fato, uma vez analisado o mérito da pretensão por meio de instrumento processual próprio, não há como se admitir nova incursão jurisdicional com base no mesmo fundamento, sob pena de indevida rediscussão de matéria já apreciada.

Portanto, ausente a decisão impugnada e prejudicado o pleito relativo ao acesso aos autos, resta inviabilizada a apreciação do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço

do
writ
, por ausência de interesse processual.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/11/2025